Tribunal: STF
Processo: RE 970823
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-04
Data de publicação: 2019-04-04

Ementa:
ADICIONAL NOTURNO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POLICIAL MILITAR – SIMETRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva a reconhecimento de adicional noturno constante da legislação civil a servidores militares estaduais, sem previsão expressa do direito na Constituição Federal.